Tribunal: STF
Processo: RE 1392493
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por COOPERATIVA DE CREDITO DO SUDESTE MINEIRO LTDA. - SICOOB CREDISAVI e por UNIÃO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO.



    Os apelos extremos de COOPERATIVA DE CREDITO DO SUDESTE MINEIRO LTDA. - SICOOB CREDISAVI e UNIÃO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. PIS. LEI 5.764/71. NATUREZA DE LEI ORDINÁRIA. ATO COOPERATIVO. RESOLUÇÃO DO BACEN. PIS. LEI 9.718/98. CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO NONAGESIMAL.



    1. As cooperativas de crédito comportam natureza juridica de instituição financeira, nos termos da Lei 4.595/64. sem, no entanto, se equipararem aos bancos, conforme vedação contida no art. 5o, parágrafo único, da Lei 5.764/71. Tal norma define, ainda, que a fiscalização e o controle das sociedades cooperativas, especialmente as de crédito, serão realizados pelo Banco Central do Brasil (art. 92, 1).



    2. Corroborando os ditames da legislação pertinente com a normatização trazida pela Resolução 2.771/00, do BACEN, mesmo os valores decorrentes de aplicações no mercado financeiro, ou seja, aqueles rendimentos de aplicações financeiras, por estarem essencialmente ligados a finalidade própria das cooperativas de crédito, reverterão em prol destas, o que impede de enquadrá-los como lucro ou receita tributável.



    3. A Lei 5.764/71, embora recepcionada pela Constituição, não comporta status de lei complementar, pois não se pode afirmar que a matéria nela disposta constitui tratamento tributário adequado ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Este veiculo normativo tem por objetivo definir a Política Nacional de Cooperativismo, instituindo o regime juridico destas sociedades.



    4. Os atos praticados pela cooperativa, nos termos do seu Estatuto Social, devem estar em total consonancia com a normatização pertinente que se possa afirmar que as aplicações financeiras levadas a efeito pela cooperativa de crédito também se consubstanciam em atos cooperativos, cujos valores deles advindos não geram lucro, receita ou faturamento, e, portanto, sobre eles não deve incidir o PIS. 5. Não deve se excluir a possibilidade de que a sociedade cooperativa, inclusive a de crédito, venha a praticar atos não cooperativos, gerando, por conseguinte, receita tributável, uma vez que a própria Lei 5.764/71, após definir atos cooperativos, retira desta esfera aqueles atos que impliquem operação de mercado, contrato de compra e venda de produtos ou mercadorias (art. 79, parágrafo único), além daqueles atos descritos nos arts. 85, 86, 87, 88 e 111, da Lei 5.764/71.



    6. Não só a receita auferida a partir daqueles atos, que estejam fora dos limites estabelecidos pelo Estatuto Social da cooperativa ou aqueles cujo produto não se reverta às finalidades próprias da cooperativa, constitui base de cálculo para o PIS. 



    7. Relativamente à modificação da base de cálculo e majoração da alíquota, a Corte Especial deste e. TRF da 1° Região, em julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade suscitada nos autos da AMS 1999,01.00.096053 2/MG - DJ de 24/09/2001 - concluiu, por maioria, por declarar a constitucionalidade dos arts. 2o, 3o, caput, & 1o, e art. 8°, caput, da Lei 9.718/98.



    8. Inexiste a alegada violação ao principio da anterioridade nonagesimal, pois já pacificada a jurisprudência do STF no sentido de que o prazo de noventa dias estabelecido pelo art. 195, § 6o, da Constituição Federal, tem por termo a quo a data da primeira publicação da medida Provisória, no caso, MP 1.724, de 30/10/1998.



    9. Apelação da impetrante parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração por COOPERATIVA DE CREDITO DO SUDESTE MINEIRO LTDA. - SICOOB CREDISAVI e por UNIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 146, III, alínea "c"; 150, § 6º; 194; 195 da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de COOPERATIVA DE CREDITO DO SUDESTE MINEIRO LTDA. - SICOOB CREDISAVI sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 146, III; 149; 150, III, alínea "b"; 154, I; 195, I, § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de COOPERATIVA DE CREDITO DO SUDESTE MINEIRO LTDA. - SICOOB CREDISAVI, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Já quanto à insurgência de UNIÃO, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 598085 e o Recurso Extraordinário nº 599362 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 177 e 323, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 177: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 27/10/2017, e



    b) quanto ao Tema nº 323: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 25/11/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente